Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703458-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0713370-86.2017.8.07.0018, requerido em seu desfavor por EBF INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA., determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados em favor da agravada, antes da análise da impugnação. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, tratar-se na origem de cumprimento de sentença, pelo qual a agravada objetiva o recebimento de R$ 1.052.593,53. Diz que, inicialmente, fora bloqueado o valor de R$ 1.539.118,73, tendo sido determinada a liberação do valor excedente em seu favor. Aduz que, no momento da transferência do valor bloqueado para a conta do juízo, o dinheiro se perdeu e após diversas diligências junto ao Banco Bradesco, foi informado que o bloqueio foi realizado em ações de baixa liquidez e, por isso, a impossibilidade de venda das ações. Esclarece que, antes mesmo da resposta pelo banco, o juízo a quo determinou novo bloqueio BacenJud, cumprido no valor de R$ 254.439,47, concedendo-lhe o prazo exíguo de 5 (cinco) dias para manifestar-se acerca da penhora, além de determinar a expedição de alvará em favor da agravada. Assevera que o douto Juízo não observou o disposto no art. 525 do CPC, segundo o qual à parte é assegurado o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação, o que somente lhe foi concedido após a realização de nova penhora nos autos, no valor de R$ 417.933,50. Argumenta que, como ainda não houve resposta do Banco Bradesco acerca da natureza dos valores bloqueados via Bacenjud, além da ausência de oportunidade de contraditório, imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a paralisação de todos os atos de constrição, sob pena de grave prejuízo ao erário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a reabertura de prazo para impugnação à penhora, com o consequente cancelamento da expedição de alvará e do recente bloqueio realizado nos ativos financeiros de suas contas bancárias. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do novo Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando as alegações da agravante, principalmente a discussão acerca da violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da argumentação de que não lhe fora concedido o prazo legal para impugnação à penhora, entendo que o Colegiado deva se debruçar sobre a matéria, mostrando-se prudente a suspensão do trâmite do cumprimento de sentença de origem, a fim de que não sejam realizados atos constritivos e expropriatórios até que analisada a questão nesta sede. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator